Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a imputação de fato contida na denúncia para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. Não há como ser aplicado Princípio da Insignificância ao tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
3. A reincidência, além de se apresentar como circunstância judicial agravante (art. 61, inciso I, do Código Penal), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto. Assim, não há falar em bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase.
4. Recurso conhecido e desprovido.